Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700433-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães em face da r. decisão (ID 56526531) que, nos autos da Ação de Execução movida por Barufi e Della Giustina Advogados em desfavor de Fundação Hospitalar da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, procedeu ao cadastramento da penhora no rosto dos autos e do ora Agravante como terceiro interessado, para fins de mero acompanhamento dos atos processuais. Nas razões recursais (ID 56526526), defende, em resumo, que o MM. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido formulado, pois procedeu ao cadastro dele como terceiro interessado apenas para mero acompanhamento dos atos processuais, o que não deve prevalecer, tendo em vista haver dano iminente de difícil reparação, devendo ser permitido a ele peticionar e apontar possíveis vícios e fraudes. Alega haver indícios de uma possível tentativa de fraude, uma vez que o Executado está depositando os valores bloqueados indevidamente na conta do credor, ao invés de repassar para uma conta judicial. Ocorre que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que tais insurgências não foram objeto de manifestação prévia no processo de origem. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator